Tribunal: CARF
Processo: 13601.720597/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.720597/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.630 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
RETENÇÃO NA FONTE. CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS.
COMPROVAÇÃO.
A comprovação das retenções da Contribuição para o PIS/Pasep e para a
COFINS, realizadas por pessoas jurídicas adquirentes de autopeças quando do
pagamento efetuado à pessoa jurídica fornecedora, nos termos dos §§ 3o e 4o do
art. 3o da Lei no 10.485/2002, pode ser feita por meio de comprovante de
retenção emitido pela PJ retentora em nome da PJ fornecedora, mediante as
informações contidas na Dirf transmitida pela PJ responsável pela retenção ou
por intermédio de outros meios de prova idôneos, como a escrituração contábil
da PJ fornecedora, acompanhada de documentação hábil a respaldar seus
registros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de conversão do julgamento em diligência, restando vencido o Conselheiro Wilson Antônio de
Souza Corrêa, que a apresentou na sessão julgamento, e, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer crédito no valor adicional de R$
10.346,02, o qual deve ser acrescido ao crédito já reconhecimento pela unidade origem (R$
22.570,21).
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea,
Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.720597/2018-12
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

Relatório
Por bem contextualizar o assunto tratado no presente processo, reproduzo a seguir
o relatório do Despacho Decisório no 238/2019-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ (fls. 113/117):
Trata-se de Pedido de Restituição, formulado em 31/10/2018 por meio de formulário,
em que o contribuinte pleiteia crédito no valor original de R$ 32.945,55, decorrente de
retenções de contribuições para o PIS/Pasep ocorridas no mês 10/2018 [sic] 1, fls.
03/04.
2. As contribuições dizem respeito a valores retidos nos pagamentos efetuados por
fabricantes dos produtos relacionados no art. 1o da Lei 10.485/2002, códigos de
retenção 3770.
No quadro abaixo, reproduz-se o demonstrativo dos créditos pleiteados.
CNPJ da Fonte
Pagadora
Data de
Retenção
Valor da Operação
(em Reais)
Valor Retido/Pleiteado
Pis/Pasep
00.853.157/0001-60
31/10/2013
883.320,00
883,32
03.645.767/0001-66
31/10/2013
4.016.420,00
4.016,42
00.253.137/0001-58
31/10/2013
70.793,33
70,79
03.023.840/0001-68
31/10/2013
1.798.860,00
1.798,65
02.221.397/0001-77
31/10/2013
1.206.057,24
1.206,06
01.261.681/0001-04
31/10/2013
3.718.277,25
3.718,25
59.275.792/0001-50
31/10/2013
10.679.870,00
10.679,87
22.751.408/0001-38
31/10/2013
1.028.222,94
1.028,22
25.308.198/0003-68
31/10/2013
29.320,00
29,32
52.629.607/0001-39
31/10/2013
37.470,00
37,47
43.201.151/0001-10
31/10/2013
1.976.840,00
1.976,84
03.470.727/0002-01
31/10/2013
1.716.370,00
1.716,37
02.162.259/0007-50
31/10/2013
1.485.110,00
1.485,11
59.104.422/0098-82
31/10/2013
246.240,00
246,24
43.999.424/0001-76
31/10/2013
786.180,00
786,18
59.104.901/0001-76
31/10/2013
1.861.490,00
1.861,49
00.913.443/0001-73
31/10/2013
887.020,00
887,02
32.567.786/0001-10
31/10/2013
517.930,00
517,93

Fundamentos
3. O crédito em análise decorre da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, que em seu
art. 3o assim dispõe:
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 3o Estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins os pagamentos referentes à aquisição de autopeças constantes dos

1 10/2013
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

Anexos I e II desta Lei, exceto pneumáticos, quando efetuados por pessoa
jurídica fabricante (Redação dada pela lei no 11.196, de 2005)
I de peças, componentes ou conjuntos destinados aos produtos relacionados no
art. 1o desta Lei (Incluído pela lei no 11.196, de 2005)
II de produtos relacionados no art. 1o desta Lei. (Incluído pela lei no 11.196, de
2005)
§ 4o O valor a ser retido na forma do § 3o deste artigo constitui antecipação
das contribuições devidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras e será
determinado mediante a aplicação, sobre a importância a pagar, do
percentual de 0,1% (um décimo por cento) para a Contribuição para o
PIS/Pasep e 0,5% (cinco décimos por cento) para a Cofins. (Redação dada
pela lei no 11.196, de 2005)
4. O direito à restituição dos valores retidos encontra-se regulamentado no art. 12 da
Instrução Normativa RFB no 1300/2012, de 20 de novembro de 2012, vigente à data da
retenção, que foi reproduzido no texto da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de
julho de 2017, em vigor.
IN 1300/2012.
Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição
a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subsequente àquele
em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa.
5. Conforme se verifica pela leitura dos dispositivos legais acima reproduzidos, a
restituição/compensação dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins é autorizada quando não for possível sua dedução dos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, restando configurada a
impossibilidade da dedução quando o montante retido no mês exceder o valor da
respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
6. Na aferição do crédito, efetuamos consultas ao sistema Dirf e, à exceção da fonte
pagadora CNPJ 32.567.786/0001-10, que não apresentou declaração Dirf no ano-
calendário 2013, fl. 52, verificamos que o contribuinte figura como beneficiário em
declarações apresentadas pelas demais fontes pagadoras indicadas no pedido de
restituição, fls. 35 a 52.
7. Entretanto, conforme detalhado no quadro abaixo, alguns valores pleiteados pelo
contribuinte não foram confirmados ou foram apenas parcialmente confirmados
em Dirf.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

CNPJ da Fonte
Mês da
Valor
Valor Retido
Ver Fl.
Pagadora
Retenção
Pleiteado (RS)
Conforme Dirf (R$)
n5
03.645.767/0001-66
Out/2013
4.016,42
3.292,03
36
59.275.792/0001-50
Out/2013
10.679,87
1.613,64
41
25.308.198/0003-68
Out/2013
29,32
0,00
43
52.629.607/0001-39
Out/2013
37,47
0,00
44
32.567.786/0001-10
Out/2013
517,93
0,00
52
8. Os valores retidos pelas fontes pagadoras foram informados nas Dirf na condição de
retenção da contribuição para o PIS Pasep sobre pagamentos efetuados na aquisição de
autopeças no mês outubro/2013 e devidamente declarados em DCTF, fls. 53/105.
9. Os documentos juntados às fls. 106/112 comprovam a impossibilidade de se deduzir
os valores retidos a título de PIS dos valores de contribuições a pagar apurados no mês
out/2013. Embora o contribuinte tenha apurado contribuição para o PIS/PASEP a pagar
na Dacon (88.255,54), ela foi declarada em DCTF com a exigibilidade suspensa, em
razão de medida judicial, Mandado de Segurança no 0011447-22.2007.4.01.3800, na
qual se discutiu a ilegitimidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS,
decidida de forma favorável ao contribuinte.
[grifo nosso]
Não resignado com essa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. O relatório da decisão do colegiado a quo fornece um bom resumo dos
argumentos trazidos pelo contribuinte em primeira instância, razão pela transcrevo trecho dele a
seguir:
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 26/07/2019 (fl. 169), a Interessada apresentou,
em 27/08/2019, a Manifestação de Inconformidade de fls. 177/186, e documentos
anexos, a seguir sintetizada:
Alega que a DIRF é documento fiscal transmitido pela fonte pagadora diretamente
para a Receita Federal do Brasil, sobre o qual a Requerente não tem qualquer
ingerência. Argumenta que tem acesso apenas aos comprovantes que os adquirentes das
mercadorias lhes fornecem, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada por
eventuais inconsistências verificadas na DIRF.
Aduz que o Razão Analítico Contábil (DOC. 01 e Arq_nao_pag001), as Notas
Fiscais (DOC. 02 e Arq_nao_pag002), e a planilha anexa (Arq_nao_pag003)
comprovam o direito à integralidade dos créditos de PIS pleiteados pela Requerente.
Cita o exemplo da fonte pagadora “Brembo do Brasil Ltda.” (CNPJ no
03.645.767/0001-66), em que detalha as notas fiscais e respectivos valores retidos,
bem como os lançamentos no Razão Analítico da empresa. Ressalta que a mesma
situação se verifica para as retenções relativas às demais fontes pagadoras, de forma que
os documentos contábeis são provas aptas à comprovação das retenções sofridas.
Colaciona precedente do CSRF e do CARF, em que destaca o princípio da verdade
material no processo administrativo em detrimento da verdade formal, razão pela qual
deve ser analisada toda a documentação apresentada pela Requerente que comprovam
as retenções de PIS sofridas na fonte no mês de outubro de 2013.
Subsidiariamente, caso se entenda que os documentos que acompanham a presente
manifestação de inconformidade não são suficientes para a comprovação da origem e
existência do crédito, requer-se, com base nos princípios da verdade material e da
liberdade da apreciação da prova, e com base no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, seja
determinada a baixa dos autos para realização de diligência.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 02-098.128,
às fls. 710/717), a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (MG), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do
colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2013
VALORES RETIDOS NA FONTE. COMPROVANTES DE RETENÇÃO. DIRF.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições
no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a
outros tributos administrados pela RFB, desde que os valores retidos sejam devidamente
comprovados por meio de comprovante de retenções ou por Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF, entregues pelas fontes pagadoras.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, o ilustre relator da decisão recorrida concluiu (no que foi seguido pelo
restante do colegiado) que a pessoa jurídica beneficiária das retenções do tributo (a Recorrente,
no caso) deveria prová-las por meio de comprovante emitido pela pessoa jurídica que as efetuou,
sem o qual não seria possível o aproveitamento desses valores. A câmara baixa baseia tal
entendimento nas disposições da IN SRF no 594/2005 (vigente ao tempo das retenções) e na IN
RFB no 1911/2019, que revogou a primeira mas manteve as mesmas disposições em relação ao
assunto.
O contribuinte, então, interpôs recurso voluntário (fls. 723/734), no qual repetiu
os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, ou seja, 1) aduziu que não tem
ingerência sobre o envio das informações pelas pessoas jurídicas retentoras, 2) que fez provas
das retenções por outros meios, 3) que o enunciado no 143 da súmula CARF corrobora o
entendimento de que a comprovação da retenção de tributo não se faz apenas por meio de
comprovante pela fonte pagadora e 4) apresentou outros documentos (fls. 739/830) para fazer
prova do direito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
Pois bem. No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 28/02/2020 (sexta-feira), conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA
POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 720 dos autos. Assim, a considerar as regras de
contagem acima mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve início no dia
02/03/2020 e deveria a chegar a termo em 31/03/2020 (terça-feira).
Ocorre que, em meio à fluência do prazo, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil veio expedir a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, cujo art. 6o, em sua
redação original, determinava a suspensão dos prazos para prática de atos processuais no
âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em virtude de sucessivas alterações, foi
estendido até 31 de agosto de 2020.
À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Trazendo-se a aplicação dessas regras para o caso concreto, e considerando que as
portarias estabeleceram uma suspensão de prazos (e não uma interrupção), quando passou a
vigorar o período suspensivo (20/03/2020), já haviam se esvaído 18 (dezoito) dias do prazo para
apresentação do recurso. Restavam, portanto, 12 (doze) dias, que voltariam a correr a partir do
fim da suspensão.
Entretanto, antes que findasse o período de suspensão, a Recorrente apresentou
(em 19/05/2020) o Recurso Voluntário, fazendo-o, assim, de modo tempestivo.
Logo, por estarem presentes também os demais pressupostos formais de
admissibilidade, tomo conhecimento do Recurso Voluntário e passo à sua análise.

Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

3. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Realizada a leitura do voto e posto o recurso ao escrutínio dos demais membros
do colegiado, o Conselheiro Wilson Antônio de Souza Corrêa apresentou proposta de conversão
do julgamento em diligência para que fosse dada à Recorrente a oportunidade de complementar a
documentação em relação à fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 25.308.198/0003-68 e, por
conseguinte, para comprovar as retenções realizadas por essa pessoa jurídica, as quais, como
destacado a seguir, não restaram demonstradas nos documentos apresentados pela Recorrente ao
longo do iter processual.
Ao julgar a proposta do ilustre Conselheiro, os demais membros do colegiado
rejeitaram-na, por entenderem que não caberia a realização de diligência para a apresentação de
provas que já deveriam ter sido juntadas ao processo e por considerarem que as provas
oportunamente apresentadas foram todas aceitas, analisadas e consideradas no voto condutor,
não havendo a necessidade de nenhuma outra providencia a demandar a realização de diligência.

4. Do mérito
A Recorrente alega possuir direito creditório decorrente de retenções efetuadas
pelos adquirentes de seus produtos, à titulo de antecipação da contribuição para o PIS por ela
devida, na forma estabelecida no art. 3o, §§ 3o e 4o, da Lei no 10.485/2002, com redação dada
pela Lei no 11.196/2005, e cujos valores retidos não conseguiu deduzir da contribuição apurada
no mês 10/2013, nos termos do art. 12 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, de 20 de
novembro de 2012.
Como apontado no relatório desse acórdão, a unidade de origem reconheceu
parcela do crédito, ao identificar que os valores pleiteados foram informados na Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) pelas pessoas jurídicas adquirentes dos produtos
da Recorrente e ao confirmar a impossibilidade de dedução desses valores da contribuição
apurada no mês da retenção.
Todavia, conquanto a Recorrente tenha apresentado documentos no afã de fazer
prova da parcela das retenções não reconhecida, a colenda câmara baixa julgou a manifestação
de inconformidade improcedente, por entender que a comprovação deveria ocorrer por meio de
Dirf ou de comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
Dito isso, são duas, então, as controvérsias a serem dirimidas nesta instância: 1) o
meio idôneo à comprovação das retenções efetuadas pela fonte pagadora; 2) acaso admitido mais
de um meio, se a Recorrente logra êxito na comprovação do direito.

4.1. Dos meios aptos à comprovação das retenções
A respeito da tese de que a comprovação só poderia ocorrer por meio das
informações contidas na Dirfs entregues pelas pessoas jurídicas retentoras da contribuição para o
PIS ou de comprovante fornecido por elas à pessoa jurídica beneficiária da retenção (a
Recorrente), entendo que as disposições contidas na IN SRF no 594/2005 (e replicadas pela IN
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

RFB no 1911/2019 e, atualmente, pela IN RFB no 2121/2022) na verdade criam uma obrigação
para a pessoa jurídica retentora, mas, em absoluto, obstam que a PJ beneficiária comprove as
retenções por outros meios.
Logo, a Dirf e os comprovantes emitidos pela PJ retentora são, sem dúvidas,
meios idôneos à comprovação das retenções realizadas por ocasião dos pagamentos feitos à
pessoa jurídica fornecedora das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei no 10.485, de
2002, mas a sua ausência não impede que a PJ beneficiária faça prova da retenção de outra
maneira.
Nesse sentido, embora cite especificamente o imposto de renda, parece-me que o
disposto no enunciado no 143 da súmula CARF se amolda muito bem à situação ora em análise,
se não vejamos:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Também a decisão proferida pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no acórdão no 9303-013.157, de relatoria da ilustre Conselheira Érika Costa Camargos
Autran, em um caso envolvendo especificamente a comprovação de retenções da Cofins, vai ao
encontro desse entendimento. Eis a ementa daquela decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RETENÇÃO
NA
FONTE.
CONTRIBUIÇÕES
DE
PIS
E
COFINS.
DOCUMENTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR
OUTROS MEIOS.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, entendo que deve ser adotado a regra de que a comprovação pode ser feita
pela apresentação de outros documentos, como os documentos contábeis carreados
aos autos pela Contribuinte, cujo embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, bem como a Súmula CARF no 143:
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros
meios, que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento.
[grifo nosso]
Posto isso, com a devida vênia, discordo do respeitável entendimento esposado no
acórdão recorrido, motivo pelo qual passo à análise dos documentos apresentados pela
Recorrente.

Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

4.2. Da comprovação das retenções
Como destacado no relatório desse acórdão, para fazer prova das retenções da
contribuição para o PIS realizadas pelas pessoas jurídicas adquirentes dos seus produtos
(autopeças), quando dos pagamentos efetuados por aquelas, a Recorrente procedeu a juntada do
livro razão do mês outubro de 2013 (fls. 205/304 e arquivo não paginável juntado por meio do
TERMO DE ANEXAÇÃO DE ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL às fls. 202), das notas fiscais
das vendas que acarretaram as retenções (fls. 305/705), de planilha na qual relaciona as notas
fiscais e os valores retidos (fls. 739/753 e arquivo não paginável juntado por meio do TERMO
DE ANEXAÇÃO DE ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL às fls. 204) e de extrato bancário de
10/2013 (fls. 780/830).
Primeiramente, há que se dizer que, à exceção do extrato bancário, todos os
demais documentos foram apresentados junto da manifestação de inconformidade, de modo que
não houve a preclusão prevista no § 4o do Art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Porém, entendo
que também em relação ao extrato bancário, seja cabível sua aceitação, visto que não há nos
autos indícios de que a Recorrente tenha sido intimada para apresentar documentos. Ademais, o
entendimento, tanto da unidade de origem quanto do colegiado a quo, foi de que a comprovação
só seria possível por meio de informações provenientes da fonte pagadora, o que a ora
Recorrente busca contrapor por meios dos documentos apresentados.
Pois bem. Da análise desses documentos, constato que os valores contabilizados a
titulo de recebimento (a crédito) nas contas contábeis de “clientes” (11202), somados aos valores
das retenções da contribuição para o PIS e da COFINS, também lançados (a crédito) das contas
contábeis de “clientes”, totalizam os valores contidos nas notas fiscais de venda.
Ademais, vê-se que as retenções registradas a crédito de “clientes” tiveram como
contrapartida (a débito) as contas PIS a recuperar (11505-0025-3 - PIS A RECUP RET
MONTADORA) e COFINS a recuperar (11505-0026-1 COFINS A RECUP RET MONTAD) e
seus valores perfazem, respectivamente, 0,1% (um décimo por cento) e 0,5% (cinco décimos por
cento) do valor pago pelas adquirentes das autopeças (e, por conseguinte, do valor que consta nas
notas fiscais de venda), portanto, em linha com o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
10.485/2002, com redação dada pela Lei no 11.196/2005.
Acrescente-se a isso que, para cada nota fiscal de venda, há registros contábeis
referentes aos valores recebidos e às retenções realizadas pelas pessoas jurídicas adquirentes dos
produtos da Recorrente.
A titulo de exemplo, reproduzo a seguir planilhas com informações extraídas das
contas contábeis 11202-0239-8 BREMBO DO BRASIL LTDA (fls. 207/217) e 11202-0227-4
FEDERAL MOGUL DO BRASIL LTDA (fls. 303/304), nas quais constam os valores
contabilizados a titulo de recebimento desses dois clientes e os valores das retenções de PIS e
COFINS para cada nota fiscal, seguidos da apuração do percentual que essas retenções
representam do valor bruto da venda.

Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

BREMBO DO BRASIL LTDA (03.645.767/0001-66)
NF.
Vlr total da
venda
Vlr Liq.
Recebido
PIS
Alq PIS
COFINS
Alq
Cofins
265896
23.571,60
23.430,17
23,58
0,10%
117,85
0,50%
265962
23.308,80
23.168,95
23,31
0,10%
116,54
0,50%
265964
23.308,80
23.168,95
23,31
0,10%
116,54
0,50%
265966
26.320,00
26.162,08
26,32
0,10%
131,6
0,50%
265968
26.320,00
26.162,08
26,32
0,10%
131,6
0,50%
265970
26.320,00
26.162,08
26,32
0,10%
131,6
0,50%
265972
26.320,00
26.162,08
26,32
0,10%
131,6
0,50%
265974
22.665,00
22.529,00
22,67
0,10%
113,33
0,50%
265980
26.320,00
26.162,08
26,32
0,10%
131,6
0,50%
266552
23.469,00
23.328,18
23,47
0,10%
117,35
0,50%
266554
22.628,40
22.492,63
22,63
0,10%
113,14
0,50%
266556
22.628,40
22.492,63
22,63
0,10%
113,14
0,50%
266558
22.628,40
22.492,63
22,63
0,10%
113,14
0,50%
266560
22.339,80
22.205,76
22,34
0,10%
111,7
0,50%
266562
22.339,80
22.205,76
22,34
0,10%
111,7
0,50%
266564
22.339,80
22.205,76
22,34
0,10%
111,7
0,50%
266566
22.339,80
22.205,76
22,34
0,10%
111,7
0,50%
266568
24.438,00
24.291,37
24,44
0,10%
122,19
0,50%
266570
24.438,00
24.291,37
24,44
0,10%
122,19
0,50%
266572
24.438,00
24.291,37
24,44
0,10%
122,19
0,50%
266574
24.438,00
24.291,37
24,44
0,10%
122,19
0,50%
266576
21.838,40
21.707,37
21,84
0,10%
109,19
0,50%
266578
21.838,40
21.707,37
21,84
0,10%
109,19
0,50%
266580
21.838,40
21.707,37
21,84
0,10%
109,19
0,50%
266582
21.838,40
21.707,37
21,84
0,10%
109,19
0,50%
266584
21.838,40
21.707,37
21,84
0,10%
109,19
0,50%
266586
21.838,40
21.707,37
21,84
0,10%
109,19
0,50%
266588
23.308,80
23.168,95
23,31
0,10%
116,54
0,50%
266598
23.469,00
23.328,18
23,47
0,10%
117,35
0,50%
266600
23.469,00
23.328,18
23,47
0,10%
117,35
0,50%
266602
23.469,00
23.328,18
23,47
0,10%
117,35
0,50%
266604
23.469,00
23.328,18
23,47
0,10%
117,35
0,50%
267141
46.780,80
46.500,12
46,78
0,10%
233,9
0,50%
267228
21.264,00
21.136,42
21,27
0,10%
106,31
0,50%
267237
25.446,40
25.293,72
25,45
0,10%
127,23
0,50%
267496
23.030,00
22.891,82
23,03
0,10%
115,15
0,50%
267498
50.228,00
49.926,63
50,23
0,10%
251,14
0,50%
267732
49.628,80
49.331,03
49,63
0,10%
248,14
0,50%
267822
21.811,20
21.680,33
21,82
0,10%
109,05
0,50%
267844
49.980,00
49.680,12
49,98
0,10%
249,9
0,50%
267885
50.084,00
49.783,49
50,09
0,10%
250,42
0,50%
269628
49.951,00
49.651,29
49,96
0,10%
249,75
0,50%
269787
22.339,80
22.205,76
22,34
0,10%
111,7
0,50%
269805
48.033,60
47.745,40
48,04
0,10%
240,16
0,50%
269815
21.734,40
21.604,00
21,74
0,10%
108,66
0,50%
269817
21.734,40
21.604,00
21,74
0,10%
108,66
0,50%
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

269819
49.009,20
48.715,14
49,01
0,10%
245,05
0,50%
269821
49.009,20
48.715,13
49,02
0,10%
245,05
0,50%
269930
23.688,00
23.545,87
23,69
0,10%
118,44
0,50%
269985
47.593,20
47.307,64
47,6
0,10%
237,96
0,50%
270025
20.775,60
20.650,94
20,78
0,10%
103,88
0,50%
270088
57.422,50
57.077,97
57,43
0,10%
287,1
0,50%
270098
23.308,80
23.168,95
23,31
0,10%
116,54
0,50%
270184
19.740,00
19.621,56
19,74
0,10%
98,7
0,50%
270332
52.640,00
52.324,16
52,64
0,10%
263,2
0,50%
270334
23.720,40
23.578,08
23,72
0,10%
118,6
0,50%
270427
46.617,60
46.337,89
46,62
0,10%
233,09
0,50%
270429
21.811,20
21.680,33
21,82
0,10%
109,05
0,50%
270436
47.370,40
47.086,18
47,37
0,10%
236,85
0,50%
270561
48.906,00
48.612,56
48,91
0,10%
244,53
0,50%
270565
23.976,00
23.832,14
23,98
0,10%
119,88
0,50%
267933
49.911,20
49.611,73
49,92
0,10%
249,55
0,50%
267995
49.942,80
49.643,15
49,95
0,10%
249,7
0,50%
267997
47.257,60
46.974,05
47,26
0,10%
236,29
0,50%
268002
48.243,60
47.954,14
48,25
0,10%
241,21
0,50%
268052
21.734,40
21.604,00
21,74
0,10%
108,66
0,50%
268168
48.499,60
48.208,60
48,5
0,10%
242,5
0,50%
268205
50.758,00
50.453,45
50,76
0,10%
253,79
0,50%
268247
20.395,20
20.272,82
20,4
0,10%
101,98
0,50%
268283
48.694,40
48.402,24
48,7
0,10%
243,46
0,50%
268289
47.593,20
47.307,63
47,6
0,10%
237,97
0,50%
268435
24.756,00
24.607,46
24,76
0,10%
123,78
0,50%
268456
51.656,00
51.346,05
51,66
0,10%
258,29
0,50%
268490
47.593,20
47.307,64
47,6
0,10%
237,96
0,50%
268529
50.228,00
49.926,63
50,23
0,10%
251,14
0,50%
268605
23.030,00
22.891,82
23,03
0,10%
115,15
0,50%
268607
46.617,60
46.337,89
46,62
0,10%
233,09
0,50%
268719
23.992,80
23.848,85
24
0,10%
119,95
0,50%
268721
47.593,20
47.307,64
47,6
0,10%
237,96
0,50%
268758
48.462,00
48.171,23
48,47
0,10%
242,3
0,50%
268790
52.640,00
52.324,16
52,64
0,10%
263,2
0,50%
268816
21.056,00
20.929,66
21,06
0,10%
105,28
0,50%
268818
46.617,60
46.337,89
46,62
0,10%
233,09
0,50%
268828
20.395,20
20.272,82
20,4
0,10%
101,98
0,50%
269062
49.578,40
49.280,93
49,58
0,10%
247,89
0,50%
269079
48.917,40
48.623,89
48,92
0,10%
244,59
0,50%
269121
50.620,80
50.317,08
50,62
0,10%
253,1
0,50%
269311
49.628,80
49.331,03
49,63
0,10%
248,14
0,50%
269369
48.966,00
48.672,20
48,97
0,10%
244,83
0,50%
269460
52.640,00
52.324,16
52,64
0,10%
263,2
0,50%
269569
50.228,00
49.926,63
50,23
0,10%
251,14
0,50%
269571
49.252,40
48.956,89
49,26
0,10%
246,25
0,50%
270706
29.778,00
29.599,33
29,78
0,10%
148,89
0,50%
270737
22.701,00
22.564,79
22,71
0,10%
113,5
0,50%
270778
50.040,40
49.740,16
50,04
0,10%
250,2
0,50%
270783
23.030,00
22.891,82
23,03
0,10%
115,15
0,50%
270826
48.759,20
48.466,64
48,76
0,10%
243,8
0,50%
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

270832
23.720,40
23.578,08
23,72
0,10%
118,6
0,50%
270987
55.279,90
54.948,22
55,28
0,10%
276,4
0,50%
270989
1.102,50
1.095,89
1,11
0,10%
5,5
0,50%
271028
48.876,00
48.582,74
48,88
0,10%
244,38
0,50%
271109
23.308,80
23.168,95
23,31
0,10%
116,54
0,50%
271111
26.320,00
26.162,08
26,32
0,10%
131,6
0,50%
271113
23.308,80
23.168,95
23,31
0,10%
116,54
0,50%
271115
23.030,00
22.891,82
23,03
0,10%
115,15
0,50%
271117
26.320,00
26.162,08
26,32
0,10%
131,6
0,50%
271399
51.967,20
51.655,39
51,97
0,10%
259,84
0,50%
271415
48.620,00
48.328,28
48,62
0,10%
243,1
0,50%
271451
48.006,40
47.718,37
48,01
0,10%
240,02
0,50%
271453
25.567,20
25.413,79
25,57
0,10%
127,84
0,50%
271455
26.320,00
26.162,08
26,32
0,10%
131,6
0,50%
271457
48.417,00
48.126,49
48,42
0,10%
242,09
0,50%
271459
48.825,60
48.532,64
48,83
0,10%
244,13
0,50%
271461
22.838,40
22.701,37
22,84
0,10%
114,19
0,50%
271463
23.308,80
23.168,95
23,31
0,10%
116,54
0,50%
271465
24.438,00
24.291,37
24,44
0,10%
122,19
0,50%
271644
23.308,80
23.168,95
23,31
0,10%
116,54
0,50%
271784
52.640,00
52.324,16
52,64
0,10%
263,2
0,50%
TOTAIS
4.016.101,10
3.992.004,37
4.016,42
0,10%
20.080,31
0,50%

FEDERAL-MOGUL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA (00.747.901/0002-22)
NF.
Vlr total da
venda
Vlr Liq.
Recebido
PIS
Alq PIS
COFINS
Alq
COFINS
267385
32.700,99
32.470,41
38,43
0,12%
192,15
0,59%
267526
29.890,00
29.710,66
29,89
0,10%
149,45
0,50%
267047
38.430,00
38.199,42
38,43
0,10%
192,15
0,50%
267766
25.620,00
25.466,28
25,62
0,10%
128,1
0,50%
268293
34.160,00
33.955,04
34,16
0,10%
170,8
0,50%
268494
31.674,86
31.484,82
31,68
0,10%
158,36
0,50%
268711
34.160,00
33.955,04
34,16
0,10%
170,8
0,50%
268844
28.583,38
28.411,88
28,59
0,10%
142,91
0,50%
269051
34.160,00
33.955,04
34,16
0,10%
170,8
0,50%
269719
38.430,00
38.199,42
38,43
0,10%
192,15
0,50%
269987
34.160,00
33.955,04
34,16
0,10%
170,8
0,50%
270498
38.430,00
38.199,42
38,43
0,10%
192,15
0,50%
271144
34.160,00
33.955,04
34,16
0,10%
170,8
0,50%
271385
17.848,60
17.741,51
17,85
0,10%
89,24
0,50%
271421
38.430,00
38.199,42
38,43
0,10%
192,15
0,50%
271767
23.941,28
23.813,18
21,35
0,09%
106,75
0,45%
TOTAIS
507.862,05
511.671,62
517,93
0,10%
2.589,56
0,51%
Dessa análise, concluo que o registro dos valores recebidos está de acordo com as
notas fiscais de venda e que as retenções da contribuição para o PIS contabilizadas perfazem
percentual previsto em lei, estando também em linha com os valores contidos no pedido de
restituição que consta às fls. 03/04 dos autos. A única exceção é a fonte pagadora com CNPJ no
25.308.198/0003-68, da qual não consta nenhum registro contábil de pagamentos realizados à
Recorrente no período e nem no extrato bancário apresentado.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.630 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.720597/2018-12

Portanto, entendo que os registros contábeis carreados nos autos, respaldados nas
notas fiscais de venda apresentadas, fazem prova a favor da Recorrente, razão pela qual julgo
que o despacho decisório deve ser alterado para que se reconheça um crédito adicional de R$
10.346,02, conforme demonstrado abaixo:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Data de
Retenção
Valor da Operação
(em Reais)
Valor Pleiteado
Crédito
Reconhecido
no Despacho
Decisório
Crédito
Adcional a
ser
Reconhecido
03.645.767/0001-66
31/10/2013
4.016.420,00
4.016,42
3.292,03
724,39
59.275.792/0001-50
31/10/2013
10.679.870,00
10.679,87
1.613,64
9.066,23
52.629.607/0001-39
31/10/2013
37.470,00
37,47
0,00
37,47
32.567.786/0001-10
31/10/2013
517.930,00
517,93
0,00
517,93
TOTAIS
15.251,69
4.905,67
10.346,02

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
alterar o despacho decisório às fls. 113/117 em virtude do reconhecimento de crédito no valor
adicional de R$ 10.346,02, que deve ser acrescido ao crédito já reconhecimento pela unidade
origem (R$ 22.570,21).

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 881
DF CARF MF
Original